Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701660-64.2020.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO RECORRENTE: D. M. M. B., M. M. Q. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À NOVA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Reexame necessário em face da sentença que julgou procedente o pedido dos autores para condenar o réu a disponibilizar vaga em escola próxima à sua nova residência. 2. A educação é considerada uma prerrogativa constitucional e cabe ao Estado criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças e adolescentes a unidades escolares (art. 208, caput, I e IV, da Constituição Federal; art. 4o da Lei no 9.394/96 - Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, o acolhimento da pretensão de transferência dos autores para outra unidade de ensino da rede pública, mais próxima da atual residência, desafia o Princípio da Isonomia, porquanto os demandantes seriam colocados à frente das crianças que já aguardam vaga nas unidades pretendidas. 4. Reexame necessário provido. Sentença reformada. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral, alegam que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, 208, incisos I e IV, 211 e 227, todos da Constituição Federal, porque todas as crianças têm o direito subjetivo de ter acesso a vagas em escola pública próxima à sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, 208, incisos I e IV, 211 e 227, todos da CF, pois a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuno submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015